Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735534-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX EMBARGADO: ANDREA MARIA DE BARROS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC, bem como se manifestar sobre a petição de ID 34899903. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de maio de 2022